Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1.O procedimento monitório busca abreviar o processual para a obtenção de um título executivo ao credor possuidor de uma prova literal representativa de seu crédito, porém, desprovida de eficácia executiva, nos termos do art. 700, do CPC.
2. A admissibilidade da ação monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida.
3. No caso, verossimilhança da existência do direito de crédito alegado foi comprovada por meio do termo de renovação, cláusulas gerais do contrato inicial, gravação de ligação telefônica, bem como o demonstrativo de movimentações.
4. A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, devendo ser compelida a pagar o débito.
5. Negou-se provimento ao recurso.